Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700375-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o curso de formação teria ocorrido no período de 02/02/2023 a 04/03/2023. Cumprida a determinação, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito